Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716664-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS RICLEIA SOUSA FERREIRA APELADO: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES, ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pelos recorridos (id. 32272250), intime-se a apelante, LAIS RICLEIA SOUSA FERREIRA, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora